Tribunal: TJDFT
Processo: 0012482-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012482-72.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ROGERIO CAMARGOS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal. O porte de arma ou de munição, por sua potencial lesividade, oferece risco à paz social e à tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica, sendo prescindível que a conduta efetivamente exponha outra pessoa a risco. Não há, pois, que se falar em atipicidade material da conduta. 2. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. 3. Afigura-se típica a conduta do acusado, uma vez que, conquanto detentor de registro, não portava e nem possuía guia de tráfego da arma válida na época dos fatos, de forma que portou e transportou o artefato fora das hipóteses em que lhe era permitido, ou seja, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 4. A situação pessoal do agente e suas próprias declarações permitem concluir que ele tinha consciência da ilicitude do fato criminoso, especialmente porque já praticava tiro desportivo com habitualidade, razão pela qual deve ser afastada a tese de erro de proibição. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso IX, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria ter considerado atípica a conduta de praticante de tiro desportivo que é flagrado sem a autorização para porte de trânsito, mas com o registro da arma plenamente válido; com base nesses argumentos, pugna pela sua absolvição; b) artigo 202 do Código de Processo Civil, pois os depoimentos dos policiais militares devem ser sopesados com cautela, pois têm interesse em ver legitimada a diligência da qual participaram. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 202 do CPC, porque tal preceito não foi apreciado pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015